Tribunal: STF
Processo: Rcl 77378
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Sequoia Logística e Transportes S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Campinas/SP na Ação Trabalhista 0010254-93.2023.5.15.0095, para garantir a observância do que foi decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante narra o seguinte:



    O Processo Trabalhista de origem sob o nº 0010254-93.2023.5.15.0095, ajuizado em 23/02/2023, versa sobre Reclamação Trabalhista movida por Transportador Autônomo de Cargas (TAC) regido pela Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980. 



    O reclamante do processo trabalhista, ora parte interessada, ADRIANO JEVERSON GERMANO BONINI, em resumo, alegou em sua petição inicial que foi contratada em 25/05/2021 como motorista entregador, com veículo de sua propriedade, e que não teve sua carteira de trabalho assinada, de modo que postulou o reconhecimento de vínculo de emprego e demais verbas trabalhistas. 



    Em sede de contestação na esfera trabalhista, a SEQUOIA, ora reclamante, afirmou que a relação entre as partes foi baseada na Lei 11.442/2007, declarada constitucional na ADC nº 48. Portanto, em preliminar, suscitou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.



    [...]



    Salienta-se que foi firmado CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, conforme preconiza a Lei 11.442/2007, o qual evidencia que o reclamante era motorista autônomo auxiliar.



    A relação comercial baseada na Lei 11.442/2007 e ADC 48 foram reiteradas em razões finais. 



    Entretanto, mesmo diante da relação envolver a contratação pelos moldes da Lei 11.442/2007 e, tendo em vista o entendimento do STF na ADC 48º, de forma incorreta, o juízo de primeiro grau reconheceu a competência da Justiça do Trabalho, com força no art. 114 da Constituição Federal, e julgou a demanda trabalhista, decretando o vínculo de emprego entre a empresa e o motorista contratado na forma da Lei 11.422/2007.



    [...]



    A ora Reclamante, Ré no processo trabalhista, recorreu da decisão ao Tribunal, o qual MANTEVE A R. SENTENÇA que reconheceu o vínculo de emprego, de forma que sequer decretou a incompetência material da Justiça do Trabalho de ofício.



    Do acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 



    Após, foi interposto recurso de revista, o qual foi denegado. 



    Por fim, a empresa interpôs o recurso de agravo de instrumento, o qual aguarda apreciação (doc. 1, pp. 2-10 - sem os grifos do original).



    Sustenta, em síntese, que:



    [...] a sentença violou a ADC 48, cujo entendimento é de que a análise dos requisitos da Lei 11.442/2007 pertence à Justiça Comum, não sendo competente a Justiça do Trabalho para julgar matéria envolvendo motorista autônomo. 



    Consequentemente, a própria 3ª Turma – 5ª Câmara – do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região também violou a ADC 48 ao não decretar a incompetência material da Justiça do Trabalho e manter o vínculo de emprego, mesmo diante de caso envolvendo alegação de motorista autônomo com fulcro na Lei 11.442/2207 (doc. 1, p. 10 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    IV. A procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Campinas, diante da nítida violação ao decidido na ADC 48 e, consequentemente, requer a cassação das demais decisões, especificamente do acórdão proferido pela MM. 3ª Turma – 5ª Câmara - do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, determinando-se a remessa dos autos à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 



    V. Ad cautelam, caso seja melhor entendimento, requer a procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pela MM. 3ª Turma – 5ª Câmara - do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e remeter os autos à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48 (doc. 1, pp. 16-17 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese: 



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que, na prática, ocorram situações de fraude à legislação trabalhista. 



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no Supremo Tribunal Federal reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Diante disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça Comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. CONTRADITÓRIO EFETIVO APÓS JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. NATUREZA SUI GENERIS DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADC Nº 48/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AVALIAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/07. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



      3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



      4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



      5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/8/2023, Segunda Turma – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48/DF. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais embasadas na Lei n. 11.442/2007 devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude.



    III - A eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser feita, inicialmente, pela Justiça comum.



    IV - Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.429 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024 — grifei).



    Vejam-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. 



    Eis o teor da sentença reclamada, no que interessa:



    DA PRELIMINAR 



    A reclamada alega a incompetência desta Especializada para apreciação da presente lide, ante a natureza civil da relação mantida com a reclamante. 



    A questão não comporta discussões, vez que é da Justiça do Trabalho a competência material para conhecer e julgar feitos onde se postula o reconhecimento de vínculo de emprego, na forma do previsto no artigo 114, I, da Constituição Federal. 



    Se tal vínculo será ou não reconhecido é questão de mérito e com ele será analisada. Rejeito.



    DO MÉRITO 



    Alegou o reclamante que iniciou seus trabalhos para a reclamada, sem registro em sua CTPS em 25/05/2021, na função de motorista de entregas recebendo o salário de R$ 7.200,00. 



    Diante da análise da prova documental resta evidente que o reclamante possuía uma relação estável com o estabelecimento da reclamada, constando do seu banco de dados, com informações do carro utilizado e valores especificados (fl. 417 ID. cdd436a e seguintes). 



    Neste sentido, em que pese a reclamada ter alegado que o reclamante era transportador autônomo, não obteve êxito em comprovar o alegado mormente diante do completo desconhecimento do preposto acerca do horário cumprido pelo reclamante, de forma que aplico a confissão em relação a tais fatos. 



    Por todo o exposto, restou evidente que o reclamante iniciou suas atividades em 25/05/2021, como motorista de entregas função inerente à finalidade da empresa, com habitualidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade. 



    Nesse contexto, com fundamento no princípio da primazia da realidade sobre a forma e nos arts. 2°, 3° e 9°, todos da CLT, reconheço que, o reclamante iniciou sua prestação de serviços em 25/05/2021 até 30/08/2022. 



    Assim, presentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT, reconheço o vínculo empregatício entre o autor e a reclamada, na função de motorista de entregas de 25/05/2021 até 30/08/2022 (doc. 16, pp. 3).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso ordinário, o qual foi desprovido, sob os seguintes fundamentos:



    MÉRITO



    RECURSO DA RECLAMADA



    RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Insurge-se a reclamada em face da r. sentença no ponto em que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Aduz que o reclamante lhe prestou serviços como motorista autônomo, havendo mero pacto comercial de natureza civil. Caso mantida a condenação, requer a diminuição do valor fixado pela origem a título de salário mensal.



    Pois bem.



    Para o reconhecimento do vínculo de emprego, faz-se necessária a prova dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Esse encargo recai, em tese, sobre aquele que alega a existência da relação jurídica, qual seja, o autor da ação.



    No entanto, uma vez admitida a prestação de serviços em condição diversa da relação de emprego (ou seja, com alegação de fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia), a reclamada, nos termos do art. 818 da CLT e art. 373 do CPC, atrai para si o ônus da prova quanto à existência apenas desta outra relação, no caso, de natureza civil e autônoma.



    É o caso dos autos, em que a reclamada, em sede de contestação, admitiu a prestação de serviços pelo autor, mas argumentou que ele era mero prestador de serviço autônomo. Argumentou a reclamada que firmou contrato de transporte rodoviário de bens com a Sra. Maritsa Andressa Schali Bonini, esposa do reclamante, conforme documento de ID. cdd436a. Assim, o contrato de prestação de serviço teria sido firmado com Maritsa, sendo o reclamante indicado por ela como motorista.



    Do ônus de comprovar o labor enquanto profissional autônomo, porém, não se desvencilhou a parte reclamada, porquanto não produziu prova alguma para demonstrar a natureza autônoma do labor prestado pelo obreiro.



    Com efeito, em depoimento pessoal o reclamante narrou o seguinte:



    "que a Sra. Maritsa é esposa do reclamante; que o Fiat estava no nome da esposa; que o depoente utilizava esse veículo para trabalhar; que não trabalhava com a esposa; que o pagamento era feito na conta do depoente; que a conta do depoente é conjunta com a esposa; que só o depoente prestava serviços; que trabalhava das 06h às 18h de segunda a sábado e às vezes aos domingos e feriados; que trabalhava um domingo por mês; que trabalhava no feriado; que não possuía intervalo intrajornada; que trabalhava sozinho; que não gerava nota fiscal para empresa. Nada mais"



    O preposto da reclamada declarou que:



    "que o reclamante pegava mercadorias na empresa de segunda a sexta e aos sábados tinha plantão; que não sabe dizer o horário que o reclamante iniciava e terminava, porque não era de época dele; que o intervalo intrajornada é de acordo com o prestador de serviços, pois não faziam essa cobrança; que não conhece a Sra. Maritsa, não sabendo se ela tinha outros motoristas lá; que o pagamento era quinzenal em conta bancária; que o reclamante não emitia o RPA".



    A testemunha do reclamante prestou o seguinte depoimento:



    "que trabalhou na reclamada de junho de 2020 a setembro de 2022 na função de motorista; que não era registrado; que não emitia RPA; que tinha que trabalhar todos os dias; que não podia mandar ninguém em seu lugar; que era punido se não comparecesse; que tinha que trabalhar aos sábados e no domingo quando necessário; que em média trabalhava de 1 a 2 domingos por mês; que trabalhava nos feriados, quando solicitado; que normalmente trabalhava nos feriados que começava no começo do mês; que se houvesse recusa de trabalhar no sábado, passavam a rota para outra pessoa".



    A testemunha da reclamada assim relatou:



    "que é empregado da reclamada, registrado pela transportadora Americana na função de auxiliar operacional, desde 18/08/2022, como terceirizado, sendo registrado dia 05/01/2023, pela RH Desafio; que trabalha no condomínio Loc; que não sabe se o reclamante ia retirar a mercadoria lá; que não sabe onde o reclamante retirava a mercadoria, porque não tem contato com ele; que não conhece a Sra. Maritsa".



    Veja-se que a prova oral não corrobora a narrativa da reclamada, porque nem o preposto da reclamada nem a testemunha trazida pela empresa sequer conhecem a pessoa da esposa do autor, Sra. Maritsa.



    Consigno, ademais, que o contrato de subcontratação de transporte rodoviário de bens (ID. cdd436a) não é apto a afastar a conclusão de formação de vínculo empregatício, por não ter sido firmado com a pessoa do reclamante.



    Por ser o ônus da prova, na hipótese, atribuído à reclamada, reputo que dele não se desvencilhou a contento, devendo ser mantido o reconhecimento do vínculo empregatício.



    Outrossim, quanto à remuneração reconhecida, deve ser mantida a quantia fixada pelo juízo a quo (R$ 5.000,00 por mês) durante todo o período contratual reconhecido, visto que a própria média dos valores recebidos mensalmente pelo reclamante demonstram remuneração superior (comprovantes ao ID. e1dec45), o que evidentemente não pode ser modificado por esta E. Câmara ante o princípio do non reformatio in pejus.



    Não provejo (doc. 10, pp. 3-5 - sem os grifos do original).



    Constato que, apesar de juntado aos autos Contrato de Transportes firmado pelas partes, em que o beneficiário do ato impugnado consta como motorista, a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com os arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    No entanto, conforme já explicitado, a jurisprudência do STF fixou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça Comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. 



    Portanto, o acórdão reclamado divergiu do paradigma invocado ao manter a competência da Justiça trabalhista para o exame da causa e prosseguir no exame de mérito após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violando, assim, a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator